Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

1. Se há indícios de crime doloso contra a vida em razão de elementos nos autos que indicam que o recorrente conduziu seu veículo em estado de embriaguez, bem como desrespeitou as leis de trânsito invadindo a pista oposta, inviável a desclassificação do crime para delito de competência do juiz singular.

2. Recurso desprovido.